Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A quebra de sigilo fiscal/bancário trata-se de procedimento excepcional. Enquanto medida contrária ao Direito Constitucional à Privacidade, somente deve ser deferida quando houver elementos suficientes capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita.
2. A Ação Revisional de Alimentos tem por objetivo apurar o binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível, portanto, a quebra do sigilo fiscal/bancário do alimentante, quando demonstrados indícios significativos de ocultação de receita e o risco de afronta ao melhor interesse do menor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.